Tribunal: TJDFT
Processo: 0728305-35.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. COBRANÇA INDEVIDA. PESSOA JURÍDICA. INCLUSÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES NÃO COMPROVADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

1. Trata-se de recurso interposto pela autora contra a sentença que declarou rescindido o contrato de plano de saúde firmado entre as partes e a inexistência de débitos. A recorrente pleiteia a condenação do réu à reparação do dano moral sofrido.

2. É pacífico o entendimento de que a pessoa jurídica pode ter violados os seus direitos de personalidade, tais quais nome, imagem, honra objetiva, e, consequentemente, sofrer dano moral (Súmula 227, do STJ). De igual modo, havendo a inscrição indevida da parte em cadastros restritivos de crédito, é mister a indenização por dano moral, in re ipsa, pois decorre do próprio ato ilícito.

3. Todavia, na hipótese dos autos, o documento de ID 22842498, não demonstra ter havido a efetiva inscrição em cadastro de inadimplentes, mas revela mera comunicação da necessidade de regularização dos débitos, no prazo de 10 dias, para evitar o respectivo registro negativo. Assim, não demonstrado o ato ilícito, qual seja, a inscrição indevida, não se encontra configurado o dano moral, não tendo, portanto, a aparte autora se desincumbido do seu ônus probatório, de demonstrar o fato constitutivo do seu direito, a teor do art. 373, I, do CPC.

4. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa (art. 55, Lei 9.099/95).

5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da referida lei.